Tribunal: STF
Processo: RE 1272314
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 32, Doc. 3)
    “PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NOVA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF, ACERCA DA NECESSIDADE DE PEDIDO EXTRAJUDICIAL. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO DE EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 57, Doc. 3).
    No apelo extremo (fl. 51, Vol. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente, em suma, alega que “a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina estabelecendo como pressuposto de validade do direito de ação o prévio requerimento administrativo infringe, assim, os princípios esculpidos na Constituição Federal de 1988 da legalidade e da inafastabilidade do controle jurisdicional, em flagrante ofensa ao art. 5º, incisos II e XXXV, motivo pelo qual ela deve ser rejeitada por este Pretório Excelso, notadamente pelo fato de que a dispensa do prévio requerimento administrativo, ressalvada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 631240, é perfeitamente aplicável ao presente feito, a despeito de no pedido não tratar de revisão, restabelecimento ou manutenção deste benefício acidentário, mas de concessão de auxílio-acidente” (fl. 71, Doc. 4).
    O 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o encaminhamento dos autos à Câmara julgadora, na forma do art. 1.030, II, do CPC/15, para reapreciação da questão constitucional referente ao Tema 350 da repercussão geral (fls. 91-93, Doc. 4).
    Em juízo negativo de retratação, todavia, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que “não se vislumbra divergência entre o acórdão recorrido e a orientação definida pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao tema”. Eis a ementa do julgado (fl. 103, Doc. 4):
    “PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. ORIENTAÇÃO DO STF (TEMA 350). DEMANDA QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDAS NO JULGAMENTO DO RE N. 631.240/MG, POIS AJUIZADA APÓS TAL DELIBERAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC/2015). MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DESPROVEU O APELO, AINDA QUE SOB OUTRO FUNDAMENTO.”
    Posteriormente, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem, e os autos, remetidos a esta SUPREMA CORTE (fls. 114-120, Doc. 4).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
     Além disso, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, para manter o acórdão recorrido (fls. 107-110, Doc. 4):
    “No julgamento do RE n. 631.240/MG, o STF uniformizou o tema no que se refere à exigência de prévio requerimento administrativo quando se busca a tutela jurisdicional e esclareceu que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS. Contudo, não extinguiu os processos que já estavam em andamento e não estavam acompanhados do requerimento administrativo, mas estabeleceu regras de transição para as ações ajuizadas até a data daquele julgamento, qual seja: 3-9-2014: 
    […]
    Logo, as ações protocoladas após o julgamento do RE n. 631240/MG (3-9-2014), obrigatoriamente, devem vir acompanhadas do requerimento administrativo, pois as regras de transição aplicam-se apenas às demandas anteriores que ficaram sobrestadas. 
    […]
    Contudo, como esta ação não foi sobrestada, não há que se falar em aplicação das regras de transição. 
    Assim, ao contrário do que se consignou, como a demanda em questão foi ajuizada em 8-12-2014 (f. 1 do processo eletrônico), após o julgamento daquele recurso extraordinário, não se aplica a terceira regra de transição que determina a intimação da parte para apresentação do requerimento em 30 dias. 
    A ação já deveria ter sido ajuizada com a prova da postulação administrativa a fim de caracterizar o interesse de agir. 
    Não bastasse isso, o juiz a quo, antes de indeferir a inicial (f. 42 do processo eletrônico), permitiu a sua adequação, contudo a parte não comprovou a postulação administrativa e insistiu ser desnecessária tal providência sustentando que: [...] constitui dever do INSS, quando da cessação do auxílio-doença, "verificar se as sequelas decorrentes de acidente de qualquer natureza, mesmo o que não incapacitantes, ao segurado redução da capacidade laborativa, na forma do art. 86, § 2°, da Lei n° 8.213/91. (f. 44/49 do processo eletrônico)”
    Sem razão, contudo. 
    O art. 86, § 2°, da Lei n. 8.213/1991 dispõe que: 
    […]
    Observa-se que tal dispositivo não dispõe sobre a desnecessidade do requerimento administrativo, apenas ressalta que quando o auxílio-acidente for cabível terá como marco inicial o dia seguinte à cessação do auxílio -doença. 
    Todavia, para saber se o auxílio-acidente deve ser concedido é necessário o requerimento administrativo, a fim de que seja marcada perícia para verificar se houve a redução da capacidade para o trabalho e o atendimento aos demais requisitos legais. 
    A transformação de um benefício em outro não é automática, pois não pode a autarquia prever as intenções do segurado. 
    Além disso, não se pode deduzir que por ter a pessoa recebido auxílio-doença tenha ela diminuído sua capacidade para o labor, porque isso nem sempre acontece. 
    Consequentemente, o caminho é a manutenção do acórdão recorrido por outro fundamento, qual seja, a falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo em ação ajuizada após o julgamento do RE n. 631.240/MG. 
    Nestes termos, ainda que se tenha modificado a ratio decidendi do julgamento anterior proferido por esta Câmara, não se vislumbra divergência entre o acórdão recorrido e a orientação definida pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao tema. 
    Mantém-se o julgamento de improcedência, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC/2015.”
    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 631.240-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 350) da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 
II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 
III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 
IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 
V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.” 
    Veja-se a ementa do acórdão:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2014)
    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente